Tribunal: TJSP
Processo: 1008128-91.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
LEGITIMIDADE ATIVA – Ao ajuizar ação regressiva contra a causadora do sinistro, a autora-seguradora se sub-roga nos direitos da segurada (estipulante do contrato) podendo exigir indenização da transportadora, nos mesmos termos em que aquela poderia fazê-lo – Preliminar afastada.
RESPONSABILIDADE CIVIL – Transporte marítimo de mercadorias – Ação regressiva – Indenização decorrente de

Ementa:
LEGITIMIDADE ATIVA – Ao ajuizar ação regressiva contra a causadora do sinistro, a autora-seguradora se sub-roga nos direitos da segurada (estipulante do contrato) podendo exigir indenização da transportadora, nos mesmos termos em que aquela poderia fazê-lo – Preliminar afastada.
RESPONSABILIDADE CIVIL – Transporte marítimo de mercadorias – Ação regressiva – Indenização decorrente de avarias de mercadorias – Responsabilidade da transportadora - Em se cuidando de transporte de cargas, aplicável é o art. 750 do CC/2002, pelo qual se presume responsável o transportador por quaisquer danos na mercadoria transportada, incumbindo-lhe a prova das excludentes de responsabilidade – Sub-rogação da autora nos direitos da segurada – "Quantum" indenizatório – Valor pleiteado na petição inicial que deve ser acolhido, pois as verbas estavam previstas na apólice – Ação procedente – Sentença confirmada pelos seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça – Honorários recursais – Cabimento - Majoração dos honorários advocatícios de 10% para 15% do valor da condenação em razão do disposto no art. 85, § 11, do CPC/2015.
Recurso desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000969337
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008128-91.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante
MERCOSUL LINE NAVEGAÇÃO E LOGÍSTICA LTDA., é apelado
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS "SASG".
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS
CARLOS DE BARROS.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

VOTO No: 44823
APEL.No: 1008128-91.2019.8.26.0562
COMARCA: Santos
APTE. : Mercosul Line Navegação e Logística Ltda.
APDO. : Sul América Companhia de Seguros Gerais "SASG"
SENTENÇA DO JUIZ: Leonardo Grecco
LEGITIMIDADE ATIVA
Ao ajuizar ação
regressiva contra a causadora do sinistro, a autora-
seguradora se sub-roga nos direitos da segurada
(estipulante
do
contrato)
podendo
exigir
indenização da transportadora, nos mesmos
termos em que aquela poderia fazê-lo

Preliminar afastada.
RESPONSABILIDADE CIVIL
Transporte
marítimo de mercadorias
Ação regressiva

Indenização decorrente de avarias de mercadorias
Responsabilidade da transportadora - Em se
cuidando de transporte de cargas, aplicável é o
art. 750 do CC/2002, pelo qual se presume
responsável o transportador por quaisquer danos
na mercadoria transportada, incumbindo-lhe a
prova das excludentes de responsabilidade Sub-
rogação da autora nos direitos da segurada

“Quantum” indenizatório
Valor pleiteado na
petição inicial que deve ser acolhido, pois as
verbas estavam previstas na apólice
Ação
procedente
Sentença confirmada pelos seus
próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do
Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de
Justiça
Honorários recursais
Cabimento -
Majoração dos honorários advocatícios de 10%
para 15% do valor da condenação em razão do
disposto no art. 85, § 11, do CPC/2015.
Recurso desprovido, com observação.
1. Recurso de apelação contra sentença que julgou
procedente esta ação regressiva de ressarcimento de danos e condenou a ré-
apelante a pagar à autora-apelada indenização de R$ 65.496,84 (com
correção monetária pela Tabela Prática do TJSP desde o desembolso e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

juros de mora de 1% ao mês contados da citação), mais as custas
processuais e os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da
condenação.
Sustenta a recorrente a ilegitimidade ativa “ad causam”
da seguradora-apelada, pois esta pagou indenização a quem não sofreu
danos e, portanto, não pode ter se sub-rogado nos direitos de quem não foi
prejudicado. Quanto ao mérito, alega que entregou as mercadorias no porto
de destino, em 15-8-2017, em perfeito estado e as supostas avarias
ocorreram depois, em 18-8-2017 (data em que foi realizada a vistoria).
Tanto é que parte das mercadorias foi vendida como salvados, o que
corrobora a tese de que o seu descongelamento não se deu durante o
transporte marítimo e sim no caminho do porto ao destinatário final. Alega
haver irregularidade na vistoria, pois não foi realizada com a sua presença,
impugna os valores pleiteados e pede a exclusão do valor do frete.
Recurso tempestivo, bem processado e contrariado.
2.1. Inconsistente a preliminar arguida pela apelante,
pois quem contratou o seguro foi “Geo Marítima Intermodal LTDA.”,
conforme apólice a fls. 56-181 e houve prova do pagamento (cf. fl. 201).
Neste sentido:
“RECURSO
Rejeição da preliminar de não
conhecimento do recurso interposto pela ré transportadora - A apelação
oferecida satisfaz os requisitos do art. 514, do CPC, inclusive o dos
respectivos incisos II e III, visto que faz expressa referência à r. sentença e
os fundamentos de fato e razões de direito são pertinentes ao ali decidido, e
formula pedido de reforma do r. ato judicial recorrido. (...). AÇÃO
REGRESSIVA
Rejeição da preliminar de ilegitimidade ativa
A
seguradora demonstrou sua legitimidade ativa e interesse de agir para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

ação regressiva fundada em contrato de seguro com a prova do pagamento
da indenização à segurada, sub-rogando-se nos direitos da mesma, sendo, a
propósito, desnecessária a juntada da apólice para esse fim Inconsistente
a alegação da transportadora apelante de impossibilidade de juntada de
documento indispensável para a propositura da ação no caso dos autos o
recibo de pagamento da indenização objeto do pedido da ação regressiva -,
após o oferecimento de contestação, no caso dos autos, ante a inexistência
de alteração do pedido ou de causa de pedir deduzida na inicial. (...)
Recurso da ré depositária provido e recurso da ré transportadora provido,
em parte.”(cf. Apel. 0029320-49.2009.8.26.0562, rel. Des. Rebello Pinho,
20a Câmara de Direito Privado, j. em 20-6-2016).
E o fato do pagamento não ter sido feito ao beneficiário
indicado na apólice
e sim à própria segurada
não afasta a
responsabilidade da ré pelo pagamento das avarias das mercadorias durante
o transporte que ela realizou, à luz do disposto no art. 346, III, do
CC/2002:
“Art. 346. A sub-rogação opera-se, de pleno direito, em
favor:
(...) III - do terceiro interessado, que paga a dívida pela
qual era ou podia ser obrigado, no todo ou em parte.”
A autora-apelada é, portanto, parte legítima.
2.2. A sentença de procedência desta ação regressiva é
confirmada por seus próprios fundamentos, aqui adotados como razão de
decidir, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio
Tribunal de Justiça (“Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a
ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente
motivada, houver de mantê-la”).
Esse dispositivo regimental tem sido largamente
aplicado na Seção de Direito Privado deste Tribunal de Justiça de São

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Paulo, seja para evitar inútil repetição, seja para cumprir o princípio
constitucional da razoável duração dos processos (cf. Apel.
99406023739-8, rel. Des. Elliot Akel, j. em 17-6-2010; AI 990101539306,
rel. Des. Luiz Antonio de Godoy, j. em 17-6-2010; Apel. 99402069946-8,
rel. Des. Paulo Eduardo Razuk, j. em 08-6-2010; Apel. 99405106096-7,
rel. Des. Neves Amorim, j. em 29-6-2010; Apel. 99404069012-1, rel. Des.
José Roberto Bedran, j. em 22-6-2010; Apel. 99010031478-5, Rel. Des.
Beretta da Silveira, j. em 13-4-2010; Apel. 9940500973556, rel. Des.
James Siano, j. em 19-5-2010; Apel. 99401017050-8, rel. Des. José
Joaquim dos Santos, j. em 27-5-2010; Apel. 99404080827-0, rel. Des.
Álvaro Passos, j. em 17-9-2010; Apel. 99404073760-8, rel. Des. Paulo
Alcides, j. em 01-7-2010; AI 99010271130-7, rel. Des. Caetano Lagrasta, j.
em 17-9-2010; Apel. 99109079089-9, rel. Des. Moura Ribeiro, j. em
20-5-2010; Apel. 990.10.237099-2, rel. Des. Luiz Roberto Sabbato, j. em
30-6-2010; AI 99010032298-2, rel. Des. Edgard Jorge Lauand, j. em
13-4-2010; Apel. 991.09.0841779, rel. Des. Simões de Vergueiro, j. em
09-6-2010; Apel. 991000213891, rel. Des. Paulo Roberto de Santana, j. em
09-6-2010; Apel. 99208049153-6, rel. Des. Renato Sartorelli, j. em 01-
9-2010; Apel. 992.07.038448-6, rel. Des. Cesar Lacerda, j. em 27-7-2010;
Apel. 99206041759-4, rel. Des. Edgard Rosa, j. em 01-9-2010; Apel.
99202031010-1, rel. Des. Mendes Gomes, j. em 06-5-2010; Apel.
99010031067-4, rel. Des. Romeu Ricupero, j. em 15-9-2010).
O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem prestigiado
este entendimento quando reconhece “a viabilidade de o órgão julgador
adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive
transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou
ausência de fundamentação no 'decisum'” (cf. REsp. 662.272-RS, 2a T., rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Min. João Otávio de Noronha, j. em 4-9-2007; REsp. 641.963-ES, 2a T.,
rel. Min. Castro Meira, j. em 21-11-2005; REsp. 592.092-AL, 2a T., Rel.
Min. Eliana Calmon, j. em 17-12-2004 e REsp 265.534-DF, 4a T., Rel.
Min. Fernando Gonçalves, j. em 01-12-2003).
Também o Excelso Supremo Tribunal Federal tem
decidido ser possível adotar os fundamentos de parecer do Ministério
Público para decidir (cf. RE 591.797 e 626.307).
A sentença corretamente assentou que as provas dos
autos são contrárias à tese da recorrente, que não trouxe aos autos algum
documento que fosse capaz de afastar sua responsabilidade pelos danos
decorrentes do transporte que realizou.
O art. 750 do CC que disciplina o transporte de cargas
estabelece ser presumida a responsabilidade do transportador por
quaisquer danos e extravios da mercadoria transportada, ocorridos durante
toda a viagem.
O transportador somente afasta a sua responsabilidade
provando que tenha ocorrido fato exclusivo de terceiro, caso fortuito ou
força maior, ou ainda vício intrínseco da coisa, em se cuidando do
transporte de carga (cf. Sérgio Cavalieri Filho, Programa de
Responsabilidade Civil, São Paulo, Atlas, 2010, pp. 349-350; Carlos
Roberto Gonçalves, Direito Civil Brasileiro, v. III, São Paulo, Saraiva,
2004, p. 452), o que não é o caso dos autos.
As provas revelam que houve sim as avarias das
mercadorias transportadas (cf. fls. 205-216). E, ao aceitá-las para o
transporte, a apelante passou a responder pelas avarias verificadas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

especialmente porque não consta qualquer ressalva sua quando as recebeu.
Nem pode a apelante reclamar da vistoria realizada sem
a sua presença, pois no e-mail a fl. 193 ela própria afirmou que não
enviaria representante ou preposto para acompanhar a verificação do
estado de conservação da carga.
Esta ação regressiva tem por base a sub-rogação de
direitos, que consiste na substituição do credor, como titular do direito,
pelo terceiro que paga a prestação em lugar do devedor, como dispõe o art.
349 do Código Civil:
“A sub-rogação transfere ao novo credor todos os
direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida,
contra o devedor principal e os fiadores”.
A seguradora-autora assumiu o lugar de sua cliente,
pois honrou integralmente o pagamento da indenização devida (cf. fls.
82-84). Logo, recebeu ela os mesmos direitos e deveres da sub-rogada, nos
limites da sub-rogação.
Relativamente
ao
quantum
indenizatório,
os
documentos apresentados a fl. 79 e fl. 82 são suficientes à comprovação da
declaração do valor da mercadoria transportada pela segurada, nos termos
exigidos pelo art. 235 do CBA, fazendo jus a seguradora-autora à
indenização integral do valor ressarcido à sua segurada.
E o valor do frete também estava coberto, conforme se
verifica a fl. 59 da apólice.
Era mesmo o caso de procedência desta ação,
subsistindo também por seus próprios e jurídicos fundamentos a sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

muito bem proferida pelo Juiz Leonardo Grecco (cf. fls. 470-477):
“(...) Desnecessária a dilação probatória, porquanto as
alegações controvertidas encontram-se elucidadas pela prova documental,
sendo desnecessária a prova oral ou pericial para esclarecimentos
relevantes ao seu deslinde, sobretudo, porque instadas a produzirem novas
provas, as partes não tiverem interesse.
O teor do disposto no parágrafo único do artigo 355,
inciso I do Código de Processo Civil, sendo certo que Em matéria de
julgamento antecipado da lide, predomina a prudente discrição do
Magistrado, no exame da necessidade ou não da realização de prova em
audiência, ante as circunstâncias de cada caso concreto e a necessidade
de não ofender o princípio do pleno contraditório(STJ- 4a Turma, RESP.
3047/ES, rel. Min. Athos Carneiro).
Tem-se, no caso, ação regressiva por meio da qual
pretende a seguradora o reembolso do valor pago ao segurado, relativo à
indenização pelas avarias causadas nas mercadorias durante o transporte
marítimo.
De proêmio, quanto à preliminar de ilegitimidade ativa
aventada pela Ré, entendo que a seguradora Autora é legítima para
figurar no polo ativo, nos termos do artigo 786, do Código Civil.
Conforme se depreende da leitura da apólice de fls. 56
e seguintes, na data dos fatos o produto contratado estava vigente, tendo
ocorrido o pagamento dos prejuízos, conforme o comprovante de fl. 221.
(...).
Superadas as questões prefaciais, adentro o mérito da
ação.
No mérito, o pedido inicial é procedente.
A Ré sustenta ausência de responsabilidade, sob o
fundamento de que não há qualquer documento nos autos apontando a
ocorrência de variação de temperatura durante o transporte marítimo
realizado por si.
Pois bem.
Dispõe o artigo 186 do Código Civil que aquele que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar
direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete
ato ilícito.
E, nos termos do artigo 927 do Código Civil, aquele
que, por ato ilícito (artigos 186 e 187), causar dano a outrem, fica
obrigado a repará-lo.
Da análise dos dispositivos em comento, podem ser
extraídos os elementos necessários, em regra, ao nascimento da
responsabilidade civil, quais sejam, a conduta de alguém, o dano a
outrem, o nexo causal entre estes, bem como a culpa do agente causador
do prejuízo, prescindível nos casos como o presente, em que vigora a
responsabilidade objetiva, a teor do que dispõe o artigo 730 do Código
Civil.
Nesse passo, é sabido que prevalece em nosso
ordenamento jurídico o princípio da reparação integral, segundo o qual a
parte deve ser restituída de qualquer diminuição em seu patrimônio
causada por ato de terceiro.
Compreende-se que o contrato de transporte estipula a
entrega da coisa sem qualquer dano, isto é, incólume, sendo a obrigação
considerada, portanto, de resultado.
Dessa maneira, a responsabilidade do transportador e
dos demais que integram a cadeia de prestação de serviços, é objetiva,
podendo ser afastada por conta de força maior ou caso fortuito, sendo
ônus do contratado provar a ocorrência de qualquer destas excludentes.
A segurada Geo Marítima Intermodal Ltda. contratou a
Ré para diligenciar o transporte marítimo de carga de terceiros entre os
portos de Itajaí/SC e Manaus/AM.
Salienta-se que o documento apto para comprovar o
estado da mercadoria recebida para transporte é o conhecimento de
embarque.
Neste o transportador deve anotar o recebimento de
produtos já danificados para transporte, isentando-se de responder por
eventuais protestos. No caso dos autos, embora a Ré impugne a higidez do
material recebido para transporte, não logrou êxito em comprovar a tese
defensiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Destarte, com fundamento no princípio da boa-fé
negocial, presume-se o recebimento da mercadoria em bom estado no
Porto de Itajaí/SC.
Todavia, no dia do desembarque do produto no Porto
de Manaus/AM, foi constatada a deterioração das carcaças de frango, que
apresentavam nítidos sinais de descongelamento (fls. 205-206, 207-211 e
207-216) e ensejaram a emissão da carta de protesto copiada nas fls.
201-202.
Embora não se tenha prova inequívoca da variação da
temperatura do contêiner supramencionado durante o transporte, o
perdimento da mercadoria comunicado nas fls. 201-202 aliado ao termo
de vistoria (fls. 205-206) é suficiente para comprovar o incidente.
Dessa maneira, ocorrendo danos ao produto durante a
viagem marítima contratada, a Ré deve ser responsabilizada pelo fato.
(...).
Observa-se, portanto, que a prova documental
encartada aos autos é suficientemente clara para comprovar a ocorrência
de avarias nas mercadorias seguradas, as quais estavam sob a custódia da
Ré, que as transportava.
Ademais, como dito alhures, tratando-se de contrato de
transporte, assumiu a Ré o compromisso de zelar pelas mercadorias
transportadas, de tal forma que responde objetivamente perante o
segurado pelos danos causados, devendo ser consignado que, quanto à
seguradora, aplicam-se as regras do artigo 349 do CC, uma vez que a sub-
rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e
garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e
seus fiadores.
Assim, os documentos juntados aos autos pela Autora
demonstram, à falta de elementos em contrário, que as mercadorias
transportadas sofreram avarias, bem assim o valor pago à segurada Geo
Marítima (fl. 221), de modo que a Autora sub-roga-se nos direitos desta.
De outro lado, apesar das alegações da Ré, verifico que
inexistem provas capazes de afastar sua responsabilidade no evento, sendo
certo que de acordo com o artigo 373, II, do CPC, caberia à Ré
demonstrar os fatos impeditivos, modificativos e/ou extintivos do direito da
Autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Logo, a Ré não se desincumbiu do ônus que lhe cabia,
uma vez que não demonstrou de forma inequívoca nenhuma causa
excludente de responsabilidade.
Sendo assim, caberia a Ré demostrar que as avarias
não ocorreram por ocasião do transporte marítimo, o que não aconteceu.
Repito, a Ré possui responsabilidade objetiva em
entregar os bens de forma íntegra e regular no destino (artigos 749, 750 e
754 do Código Civil).
Em continuação, verificado que a perda da mercadoria
no caso em tela deuse em virtude de falha no transporte marítimo pela Ré,
que realizou o transporte de forma imperita e negligente, resta evidenciada
sua responsabilidade no evento danoso.
Portanto, considerando que a Ré foi a responsável pelo
transporte da mercadoria desde a origem, a procedência do pedido é
medida de rigor.
Sendo assim, configurada a responsabilidade da Ré no
evento, verifico que a parte Autora demonstrou adequadamente, através da
prova documental colacionada aos autos, o valor do prejuízo decorrente
do sinistro.
Ademais, destaco que a parte Autora é obrigada ao
ressarcimento do prejuízo causado à proprietária da carga, por força do
contrato celebrado entre a Autora e a segurada, de forma que faz jus ao
recebimento dos valores, em regresso.
Logo, se não estivesse obrigada a realizar o
ressarcimento, não haveria razão para que a segurada se resguardasse
realizando contratação de seguro.
Diante da responsabilidade da Ré pelo evento, esta
deverá adimplir a integralidade dos danos, conforme artigos 186 e 927 do
Código Civil, além da previsão do artigo 750 do mesmo codex.
Ressalto que o termo de vistoria (fls. 205-206) é
perfeitamente válido, sendo que a Ré não produziu provas de que os danos
teriam decorrido da inadequada estufagem (vício de origem).
Sendo assim, assumiu a Ré a responsabilidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

proceder à entrega nas mesmas condições do recebimento.
De rigor, assim, a procedência do pedido, valendo
registrar que os demais argumentos deduzidos pelas partes não têm o
condão de infirmar a conclusão adotada na sentença, razão pela qual
ficam desde já afastados, sem que se possa falar em omissão.
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido
inicial, para condenar a Ré ao pagamento da quantia de R$ 65.496,84
(sessenta e cinco mil, quatrocentos e noventa e seis reais e oitenta e quatro
centavos) à Autora, com correção monetária pela Tabela Prática do E.
TJSP desde o desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, a contar da
citação. Em razão da sucumbência, condeno a Ré a arcar com as custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o
valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. (...).”
Outros fundamentos são dispensáveis diante da adoção
integral dos que foram deduzidos em primeiro grau, e aqui expressamente
adotados para evitar inútil e desnecessária repetição, nos termos art.
252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
2.3. O art. 85, § 11, do CPC/2015, vigente à época da
interposição do recurso, dispõe:
“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários
fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em
grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o,
sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários
devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites
estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.
Os honorários advocatícios definidos pela sentença
recorrida são majorados de 10% para 15% do total da condenação.
3. Posto isso, o meu voto nega provimento ao recurso,
com observação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator